Tribunal: TJMT
Processo: 0005960-83.2016.8.11.0004
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005960-83.2016.8.11.0004
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS INACIO RODRIGUES - CPF: 703.304.681-20 (RECORRENTE), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), BRUNA GOMES DE MORAES - CPF: 014.990.201-80 (ADVOGADO), MARIO CESAR TORRES MENDES - CPF: 067.246.748-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANO ALVES DA CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO SILVA RAMOS (VÍTIMA), ADRIANO ALVES DA CRUZ - CPF: 015.820.141-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUIZ CARLOS INACIO RODRIGUES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM/FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO DE PRONÚNCIA – JUÍZO DE VALOR – INFLUÊNCIA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DOS JURADOS – NULIDADE DA PRONÚNCIA – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Na elaboração da decisão de pronúncia é imprescindível que haja a adequada fundamentação, no entanto, na hipótese dos autos ocorreu excesso de linguagem/fundamentação, percorrendo uma análise confrontada entre os elementos de prova, em flagrante invasão à esfera decisória dos jurados, o qual poderá acarretar indevida influência na formação de seu convencimento.

A existência de um juízo de valor e subjetivismo do magistrado, enseja a nulidade da decisão de pronúncia, pois excede a moderação necessária para sumário da culpa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0005960-83.2016.8.11.0004

RECORRENTE: LUIZ CARLOS INACIO RODRIGUES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por LUIZ CARLOS INÁCIO RODRIGUES, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da Ação Penal cód. 52204, o pronunciou pela prática, em tese, do delito previsto no
art. 121,
caput,
na modalidade do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (id. 131443167, p. 39).

O processo foi desmembrado em ralação ao acusado Adriano Alves da Cruz (id. 131443165, p. 72).

Nas razões recursais, sustentou a ausência dos indícios suficientes de autoria delitiva, requereu a despronuncia ou, alternativamente, a desclassificação para o delito de lesão corporal.

Subsidiariamente, requereu a nulidade da sentença de pronúncia, sob a alegação de excesso de linguagem (id. 131443184).

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou os argumentos da defesa e postulou a manutenção da decisão (id. 131443191).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (id. 134748159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUIZ CARLOS INACIO RODRIGUES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do excesso de linguagem.

No tocante ao alegado excesso de linguagem, como se sabe, a fundamentação da decisão de pronúncia deve se limitar a um juízo de admissibilidade da acusação, através da verificação de indícios suficientes de autoria e materialidade dos fatos descritos na peça acusatória, evitando-se o aprofundamento na análise da prova até então produzida, preservando-se, assim, a imparcialidade dos jurados na formação do veredito.

Verifica-se, no caso dos autos, que o magistrado, ao analisar as provas e os elementos apresentados nos autos relacionados ao
animus necandi
, realizou um juízo subjetivo e expôs suas conclusões, afirmando que:
“O animus necandi se encontra presente, notadamente em se considerando que o disparo da arma de fogo foi desferido contra a vítima na região da cabeça, atingindo o olho esquerdo”.

É cediço que a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação. Assim o magistrado deve se limitar a um juízo de suspeita a respeito da acusação existente, evitando-se qualquer indicativo de certeza, considerações incisivas ou valorações sobre as teses da acusação ou da defesa que possam influenciar o ânimo do Conselho de Sentença.

Com efeito, na elaboração da decisão de pronúncia é imprescindível que haja a adequada fundamentação, no entanto, na hipótese dos autos ocorreu excesso de linguagem/fundamentação, percorrendo uma análise confrontada entre os elementos de prova, em flagrante invasão à esfera decisória dos jurados, o qual poderá acarretar indevida influência na formação de seu convencimento.

Renato Brasileiro de Lima in Manual de Processo Penal, volume Único, Editora JusPodivm, pág.1471, leciona:

“(...) Sem embargo da necessidade de fundamentação da decisão judicial de pronúncia, sob pena de nulidade absoluta (CF, art. 93, IX), deve o juiz sumariante (ou Desembargadores, no julgamento de eventual recurso) ter extrema cautela para que não o faça nos mesmos moldes que uma sentença condenatória. Deve o magistrado se limitar a apontar a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria ou participação, valendo-se de termos sóbrios e comedidos, para que não haja indevida influência no animus judicandi dos jurados, que podem ser facilmente influenciados por uma pronúncia dotada de excessos.Com efeito, se é fato notório que os jurados são facilmente influenciados a partir do momento em que percebem qual é a opinião do juiz presidente acerca do caso concreto, é de se concluir que fere o princípio da soberania dos veredictos a afirmação peremptória do magistrado que diz na pronúncia, a título de exemplo, que está plenamente convencido da autoria do delito. Quando o juiz sumariante abusa da linguagem, proferindo a pronúncia sem moderação, caracteriza-se o que se denomina de eloquência acusatória, causa de nulidade da referida decisão, que, uma vez declarada, acarreta o desentranhamento da pronúncia dos autos do processo e consequente necessidade de prolação de nova decisão. (...)”

É certo que o art. 478 do CPP dispõe que durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências à decisão de pronúncia.

Todavia, uma cópia da sentença de pronúncia é entregue aos jurados no dia da sessão plenária, conforme determina o art. 472, parágrafo único, do CPP. Confira-se:

“Art. 472. Formado o Conselho de Sentença, o presidente, levantando-se, e, com ele, todos os presentes, fará aos jurados a seguinte exortação:

Em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça.

Os jurados, nominalmente chamados pelo presidente, responderão:

Assim o prometo.

Parágrafo único. O jurado, em seguida, receberá cópias da pronúncia ou, se for o caso, das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e do relatório do processo.

Isso posto, a existência de um juízo de valor e subjetivismo do magistrado, enseja a nulidade da decisão de pronúncia, pois excede a moderação necessária para sumário da culpa.

Destaco entendimento do STJ em caso análogo ao dos autos.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. OCORRÊNCIA. JUÍZO DE CERTEZA ACERCA DO ANIMUS NECANDI.

1. "Nos termos do que dispõe o art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal - CPP, o Magistrado, ao pronunciar o acusado, deve se limitar à indicação da materialidade do delito e aos indícios da autoria, baseando seu convencimento nas provas colhidas na instrução, sem, contudo, influir no ânimo dos jurados que irão compor o conselho de sentença" (HC n. 325.076/RJ, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 31/8/2016).

2. No presente caso, a decisão de pronúncia incorreu em excesso de linguagem ao utilizar expressões de certeza acerca do animus necandi, concluindo acertadamente o Tribunal de origem pela sua nulidade.

3. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no REsp n. 1.536.083/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 2/8/2019.)

À vista do exposto e, em dissonância ao parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao presente recurso em sentido estrito para acolher a tese defensiva de excesso de linguagem/fundamentação, para declarar a nulidade da decisão de pronúncia, restando prejudicado o pleito de impronúncia ou desclassificação do delito imputado ao acusado.

Determino o desentranhamento da pronúncia ora anulada, com o retorno do feito ao juízo de origem para prolação de nova decisão, em observância aos limites constantes do art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022